Tribunal: TCU
Processo: 012.132/2012-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que declarou a inidoneidade do recorrente para participar de licitação ao analisar representação para apuração de empresas envolvidas em fraudes às licitações verificadas na "Operação Sanguessuga" e nas fiscalizações realizadas por este Tribunal e pela Controladoria-Geral da União (CGU), para os fins de avaliação consolidada quanto à aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, prevista no artigo 46 da Lei 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pela empresa Adilvan Comércio e Distribuição Ltda. contra o Acórdão 1154/2021-TCU-Plenário (peça 111), de natureza condenatória; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443, de 1992, c/c os arts. 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela empresa Adilvan Comércio e Distribuição Ltda. para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterados os termos do acórdão recorrido; e 9.2. dar ciência desta deliberação à empresa recorrente e aos demais interessados da decisão, informando-lhes que o relatório e voto que a fundamentam pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.